Tribunal: TJES
Processo: 0006250-18.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006250-18.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR BERMUDES MOREIRA

APELADO: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA DE BEM IMÓVEL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Subsistindo decisão judicial não impugnada oportunamente, a alegação que reitera a matéria nem sequer deve ser conhecida em sede de apelação, ainda que de ordem pública, a teor da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício.

2
)

A

declaração apresentada por meio de escritura pública carece de mínima descrição dos fatos, de modo que não se revela apta a infirmar a ausência de prova da efetiva contratação do serviço de corretagem.

3)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do apelo e, na parte conhecida, a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao pagamento de comissão de corretagem ao recorrente, em razão de suposta intermediação da venda de imóvel objeto de locação entre a apelada
Mecatel Produtos Industriais Ltda.
e a empresa JGR Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda..

A sentença houve por bem julgar improcedente o pedido, à míngua de comprovação do fato constitutivo do direito invocado, isto é, da efetiva intermediação do negócio.

Por sua vez, o apelante sustenta, que, no regular ofício de corretor de imóveis, já atuava como administrador do contrato de locação de imóvel comercial.

Diante da intenção de venda do imóvel pela apelada, procurara a locatária JGR Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda., que abdicara do direito de preferência.

Entretanto, posteriormente a locatária adquirira o imóvel, nas condições anteriormente ofertadas, sem o devido repasse da comissão de corretagem pela recorrida.

Nesse contexto, defende a ausência de preclusão quanto à inquirição da testemunha André Luiz do Nascimento, representante da JGR Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda., bem como a possibilidade de juntada de ata notarial da declaração antes da sentença.

Pois bem. No que tange à preclusão, constata-se que, expedida carta precatória para oitiva de André Luiz do Nascimento na capital fluminense, o apelante não recolhera as custas judiciais, motivando a devolução sem cumprimento.

Assim, declarada preclusa a oitiva

(fl. 412), em decisão não impugnada por meio do recurso

cabível.

Logo,
subsistindo decisão judicial não impugnada
oportunamente
,
a alegação
nem
sequer deve ser conhecida
em sede de apelação
,
ainda que se trat
e
de matéria de ordem pública,
a teor da jurisprudência do
Tribunal da Cidadania e deste Sodalício
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL NO MOMENTO OPORTUNO. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que "a questão referente a ocorrência da prescrição encontra-se preclusa, não podendo ser novamente discutida" . [...]
3. Embora a jurisprudência do STJ afirme que as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento, igualmente reconhece que a existência de decisão anterior, como no presente caso, impede nova apreciação, pois alcançada pela preclusão, o que ocorreu exatamente no caso dos autos.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 877.213/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/10/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DO RECURSO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. [...]
1) A decisão que afastou a citação dos demandados com base em suposta ciência inequívoca não foi objeto de irresignação recursal pelos autores, motivo pelo qual, neste momento processual, afigura-se incabível a reapreciação, para fins de reconhecimento da revelia, por força da preclusão. Precedente do TJES.
Preliminar de apreciação do agravo retido não conhecida por ausência de recurso. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080447030, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Na esteira da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa [...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 17/5/2021, DJ 19/5/2021)
. [...] (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005784-39.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Prescrição e Decadência)

Caracterizada, portanto, a preclusão consumativa,
o argumento
não
merece ser
conhecid
o
neste grau recursal
.

Vencido esse ponto, o apelante discorre sobre a possibilidade de apresentação de ata notarial com o depoimento de André Luiz do Nascimento.

A rigor, a sentença, apesar de não rechaçar a apresentação da prova documental, apenas não lhe conferira a pretendida força probatória, uma vez que “
a declaração não foi prestada sob o crivo do contraditório; e a escritura pública faz prova somente da declaração, não do fato declarado
” (fl. 430).

A conclusão da douta magistrada é irretorquível, notadamente em face do limitado conteúdo da declaração, a saber:

“
Declara que, o então administrador do imóvel em quest
ã
o o Sr. J
u
lio Cesar Bermudes Moreira, intermediou todo o processo inicial de venda junto ao Sr. Wesley Fagundes Caldeira, então proprietário do imóvel a ocasição
(
sic), e o Sr. André Luiz do Nascimento, antigo locatário, qual e doravante pós passou a ser proprietário, at
é
o presente momento
” (fl. 424).

Ora, inexiste mínima descrição dos fatos, o que impede o cotejo com os elementos de prova colhidos.

A propósito, não há nenhum documento ou comunicação entre o representante da apelada, Wesley Caldeira, e o recorrente, apto a configurar a contratação do serviço de corretagem.

Ao revés, no e-mail de fl. 295,
Wesley questiona André Luiz do Nascimento sobre o recebimento
de proposta
enviado pelo apelante
via correio eletrônico
,
considerando o fato um “
mal entendido
”
.

Logo, a escritura pública não se revela capaz de infirmar o acervo probatório, que indica a concretização do negócio por meio do exercício do direito de preferência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente
do recurso
e, na parte conhecida,
a ele
nego
provimento
,
mantendo incólume a sentença.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)